Tribunal: TJDFT
Processo: 0729145-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA PARA REVISAR SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a alteração legislativa mais benéfica ao requerente é posterior ao trânsito em julgado do acórdão condenatório, cabe ao Juízo da Execução o exame do pedido de revisão da pena, nos termos do art. 66, inciso I, da Lei de Execuções Penais, bem como do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado de Súmula no 611.
2. Conforme o art. 105, inciso I, alínea “e”, da Constituição Federal, a competência para processar e julgar revisão criminal dos seus próprios julgados é somente do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.